Tribunal: TJMT
Processo: 0035542-51.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035542-51.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[HELENA DE MORAES NUNES - CPF: 654.743.171-15 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DO DESVIO DE FUNÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OBSERVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 – QUITAÇÃO DOS VALORES PAGOS A MENOR – NECESSIDADE – DESVIO DE FUNÇÃO EVIDENCIADO – SÚMULA No 378 DO STJ – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DO IPCA-E À CORREÇÃO MONETÁRIA –– OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NO TEMA 905 DO STJ – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOMENTE QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ART. 85, §4o, II, CPC – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A situação dos autos caracteriza desvio de função, na medida em que a servidora estava indubitavelmente em desvio de função, infringindo os princípios da legalidade e impessoalidade, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, os quais norteiam a atuação da Administração Pública; logo, embora tal situação o não dê ensejo à reenquadramento ou mesmo equiparação, o entendimento sedimentado é no sentido do direito à percepção das diferenças remuneratórias resultantes do desvio, nos termos da Súmula 378 do STJ.

O prazo prescricional previsto no art. 1o, do Decreto-Lei no 20.910/32, reconhecendo, em face disso, a prescrição, apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes da Súmula no 85, do STJ, da Corte Especial.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Quando ilíquida a sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação respectiva.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos Ação Declaratória c/c Condenatória ao Pagamento do Subsídio do Cargo em Desvio de Função no 0035542-51.2015.8.11.0041 (Código – 1027363), proposta por
Helena de Moraes Nunes,
julgou procedente o pedido contido na peça vestibular para declarar a ocorrência de desvio de função, e garantir

o recebimento do subsidio correspondente ao cargo efetivamente exercido.

Condenou ainda o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais serão apurados em fase de liquidação de sentença, nos termos nos termos do art. 85, §4°, 11, do CPC/2015 (Id. 11834011, fl.04).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso apelante, argumenta que a “
recorrida é ocupante do cargo de Apoio do SUS
”, e diferentemente do alegado, não exerce “
apenas a função de limpeza (faxina) e organização de setores, logo, não existe desvio de função quando
(...)
presta os serviços de responsabilidades, inerentes as ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde na sua dimensão operativa de atividades de manutenção de infraestrutura e apoio
” (Id. 11834029, fls. 3 e 4).

Sustenta que, nos termos do artigo 9°, IV, da Lei n° 441/11, o qual disciplina os deveres, obrigações e funções específicas do cargo de Apoio do SUS, “
todas as funções citadas pela recorrida”
como de
“desvio de função englobam as suas atribuições
” de modo que a sentença merece ser reformada de plano (Id. 11834029, fl.05).

Reforça que, mesmo que se defenda tese contrária “
as funções exercidas além de previstas na lei
(...)
são atribuições sem qualquer complexidade que podem ser perfeitamente
(...)
exercidas por servidores de Apoio do SUS
” (Id. 11834030).

Aduz que, com base no respeito ao princípio da legalidade consagrado no art. 37 da Constituição Federal, “
o regime jurídico estatutário, que disciplina o vínculo entre o servidor público, ativo ou inativo, e a Administração, não tem natureza contratual, razão pela qual inexiste direito adquirido a inalterabilidade da estrutura orgânica dos quadros funcionais
”, por corolário, não há que se falar no pagamento de diferenças salarias (Id. 11834030, fl.02).

Por fim, defende a alteração dos índices aplicáveis quanto à atualização monetária, pois o juízo monocrático o IPCA, quando na realidade, deveria ter sido aplicada a Taxa de Remuneração básica aplicável à caderneta de poupança (TR) “
até 25.03.2015, e, após, essa data,
(...) sua substituição pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) (Id. 11834031. fl.03).

Forte nessas premissas, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso (Id. 11834031, fl. 05 e 06).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 11834033, fls. 1 a 6).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 13552466, fls. 1 e 2)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre esclarecer, que muito embora os autos tenham subido à esta Egrégia Corte, exclusivamente por força do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a sentença proferida, por ser ilíquida, se sujeita à Remessa Necessária, na esteira do que preleciona a Súmula 490 do STJ, segundo a qual: “
A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas
”.

Ainda no âmbito das observações preambulares, imperioso registrar que se faz necessário um breve resumo dos fatos, para a melhor compreensão do julgado.

Pois bem. Extrai-se dos autos, que a apelada, Helena de Moraes Nunes, é Servidora Pública Estadual aprovada em Concurso Público realizado na data de 30/10/99, tendo tomado posse em 05/09/2001 no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Classe A, Nível I, atualmente denominado de “Apoio em Serviços de Saúde do SUS” consoante se infere do seu Termo de Posse e de seu Histórico Funcional (11833981, fl.02 a 06); todavia, alega que desde seu ingresso em 2001, até os dias atuais, vem exercendo indeterminadamente as funções de Assistente de Administração, razão pela qual, ingressou com a presente demanda pugnando pela condenação do Ente Federativo no pagamento das diferenças salarias decorrentes do desvio de função entre o cargo de Apoio do SUS e o Cargo de Assistente do SUS.

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença a qual julgou procedente os pedidos contidos na peça vestibular, para declarar a ocorrência de desvio de função, cuja parte dispositiva restou lavrada nos seguintes termos:

“(...)
DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base nas alegações acima tecidas, JULGO

PROCEDENTE a ação para declarar a ocorrência de desvio de função, e garantir à autora o recebimento do
subsídio correspondente ao cargo que efetivamente exerce — Assistente do SUS
— enquanto perdurar essa situação,
bem como condeno o Estado ao pagamento das verbas pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal
.

Os Valores devidos devem ser atualizados pelo IPCA desde a data em que cada pagamento era devido, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança, desde a citação.

Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas
.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que serão fixados na fase de liquidação de sentença nos termos do art. 85, §4°, 11, do CPC.
(...)” (destaquei) (Id. 11834011, fl.04).

Contra essa decisão o Ente Federativo interpôs o presente recurso de apelação em exame, alicerçado nos fundamentos de que não houve demonstração do desvio de função, e que os atos praticados pela servidora ora apelada, são inerentes à própria função para a qual ingressou no serviço público, conforme disciplina a lei de regência (Id. 11834029).

Não prospera a irresignação
.

Isso porque, restou cabalmente comprovado nos autos, que a recorrida laborou em desvio de função, exercendo as atribuições de Assistente Administrativo do SUS no lugar de Apoio do SUS, cargo para o qual fora nomeada e empossada. Explico.

O desvio de função, por ser figura atípica no serviço público, em regra não confere ao servidor, o direito de enquadramento ou reposicionamento no cargo exercido de maneira irregular, em atenção à obrigatoriedade do concurso público inscrita no artigo
37
, inciso
II
, da
Constituição
da República.

Assim nos leciona o brilhante José dos Santos Carvalho Filho:

“(...)
O cargo, ao ser criado, já pressupõe as funções que lhe são atribuídas. Não pode ser instituído cargo com funções aleatórias ou indefinidas:
é a prévia indicação das funções
que confere garantia ao servidor e ao Poder Público.
Por tal motivo, é ilegítimo o denominado desvio de função, fato habitualmente encontrado nos órgãos administrativos, que consiste no exercício, pelo servidor, de funções relativas a outro cargo
, que não o que ocupa efetivamente. Cuida-se de uma corruptela no sistema de cargos e funções que precisa ser coibida, para evitar falsas expectativas do servidor e a instauração de litígios com o escopo de permitir a alteração da titularidade do cargo. Na verdade, o desvio de função não se convalida, a não ser em situações excepcionais autorizadas em lei, mas o servidor deve ser indenizado, quando couber, pelo exercício das funções do outro cargo, e a autoridade administrativa deve ser responsabilizada pela anomalia, inclusive porque retrata improbidade administrativa
. (...)” (destaquei) (Manual de Direito Administrativo. 27a edição. São Paulo: Atlas, 2014, p. 616).

Sob essa perspectiva, uma vez identificado o desvio de função, pelo exercício de atribuições diversas daquelas inerentes ao cargo ocupado, faz o servidor jus ao recebimento, tão somente das diferenças salariais existentes entre os cargos, conforme enunciado da Súmula no 378, do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Vejamos o teor do verbete citado alhures:

“Súmula 378 do STJ:
Reconhecido o desvio de função, o servidor
faz jus às diferenças salariais decorrentes
”. (destaquei)

Ocorre, todavia, que o reconhecimento do desvio de função depende da comprovação do efetivo desempenho de atribuições próprias do cargo diverso, além do período pelo qual perdurou tal situação, sendo este ônus de incumbência da servidora por se tratar de fato constitutivo de seu direito.

Com efeito, para identificação do concreto desvio de função, deve se realizar um cotejo entre as atribuições do cargo estabelecidas no diploma legal respectivo, e as obrigações e deveres efetivamente realizadas cotidiano laboral.

Observemos as atribuições do cargo de Apoio em Serviços de Saúde do SUS, nos termos da Lei Complementar no 441/2011,
in verbis
:

“(...)
Art. 9o As atribuições de cada um dos cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde são assim descritas:

I - Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-científica, que requeira escolaridade de nível superior diretamente vinculada ao perfil profissional e ocupacional de acordo com a complexidade das atribuições exigidas para atuação nas áreas estruturantes de: Gestão, Auditoria, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização e Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura;

II - Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional e operacional e que requeira escolaridade de ensino médio técnico profissionalizante exigido para atuação nas áreas estruturantes de: Auditoria, Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio, Infraestrutura;

III - Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional e operacional e que requeira escolaridade de ensino médio exigidos para atuação nas áreas estruturantes de: Auditoria, Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio, Infraestrutura;

IV - Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes, responsabilidades, inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão operativa de atividades de manutenção de infraestrutura e apoio administrativo, que requeira escolaridade mínima de ensino fundamental completo, para atuação nas áreas estruturantes de: Gestão, Atenção à Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura, Tecnologia da Informação, Comunicação
(...) (destaquei)

Assim, mediante simples análise dos dispositivos legais, nota-se que a servidora ora apelada, encontra-se exercendo
funções administrativas
atinentes ao cargo de “Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS”, a saber:
a)
Recepção de Paciente;
b)
confecção de fichas;
c)
impressão de fotocópias;
d)
entrega de exames;
e)
envelopamento de exames;
f)
Digitação de Laudos médicos;
g)
Faturamento de laudos médicos, dentre vários outros encargos de natureza burocrática.

Dito de outro modo, como bem consignado pelo juízo
a quo
“
o fato é que os documentos
(...)
demonstram que
na prática

a autora desempenha função administrativa
própria de cargo de nível médio de Assistente do SUS
” (Id. 11834011, fl.02).

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono aos autos, por oportuno, depoimento de testemunhas que laboravam conjuntamente com a apelada à época dos fatos, as quais foram uníssonas em descrever as atividades exercidas pela recorrida como sendo de caráter administrativo, corroborando o desvio de função asseverado na inicial. Colha-se:

“
Eu
Alice Aparecida de Jesus Claudio
,
(...)
declaro para os devidos fins que conheço a servidora Helena de Moraes Nunes, lotada e em exercício no Hospital Regional de Rondonópolis
(...),
haja vista que
trabalho na mesma unidade e no mesmo setor que a mesma.

Apesar de ser enquadrada no cargo de Apoio do SUS, exerce desde a sua posse, funções inerentes ao cargo de Assistente Administrativo
e a partir de 2006
exerce a função de Coordenadora administrativa deste setor de lmagenologia
”
(Id. 11833983) (destaquei)

“
Eu
Naldir Ernesto Rechi
,
(...)
trabalho na mesma unidade e no mesmo setor que a mesma. Apesar de ser enquadrada no cargo de Apoio do SUS, exerce desde a sua posse, funções inerentes ao cargo de Assistente Administrativo e a partir de 2006 exerce a
função de Coordenadora administrativa
deste setor de Imagenologia
”. (Id. 11833983, fl.02) (destaquei)

Não bastasse isso, impositivo declinar ainda, a existência de documento dotado de fé pública, a saber - Declaração de Serviços de rubrica do Superior Hierárquico da apelada, o qual ocupa o cargo de Responsável Técnico de Imagens do Hospital Regional de Rondonópolis em que ambos estão lotados, cujo teor, assinala que a recorrida “
desde sua posse exerce a função de chefia administrativa geral do Setor de Imagem
” (Id. 11833982, fl. 06).

Dada a importância da documentação supracitada, peço vênia para transcrevê-la ao caderno processual, em sua íntegra:

“(...)
DECLARAÇAO DE SERVICOS

Eu Helil Faria de Queiroz, Médico Radiologista do Hospital Regional de Rondonópolis Irmã Elza Giovanella na função de Responsável Técnico do Setor de Imagenologia, venho por meio desta
informar que a servidora Helena de Moraes Nunes
— Perfil Apoio do SUS sob n° de matrícula 95547-
esta sobre minha coordenação
desde sua posse e
exerce a função de Chefia Administrativa geral do Setor de Imagem, desde a sua nomeação
através do ato do Sr. Diretor Geral deste hospital Heitor Dorlei Schumann ,em 20 de abril de 2006.

Rondonópolis, 28 de outubro de 2014

Helil Faria de Queiroz
(...)” (Id. 11833982, fl.06) (destaquei)

Dessa forma, diante do robusto conjunto probatório presente nos autos, entendo que restou comprovado o desvio de função da servidora ora apelada, quando do exercício de atribuições inerentes ao cargo de Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, nos termos do anexo IV da Lei Complementar no 441/2011.

Nesta linha de raciocínio, entendo que agiu com acerto o douto Magistrado sentenciante ao reconhecer o desvio de função e assegurar à servidora ora recorrida, o consequente pagamento das diferenças salariais existentes entre o cargo por ela ocupado apenas formalmente, e àquele cujo exercício ocorria de fato na prática, observada a prescrição quinquenal (Id. 11834011, fls. 1 a 4).

De outra banda
, já em sede de remessa necessária, a sentença a meu juízo, merece pequena retificação no que tange ao critério estabelecido para a atualização dos valores devidos.

Tal se dá, pois quanto aos juros de mora, fora corretamente atrelado o índice aplicável à caderneta de poupança (TR) a contar da citação, todavia, no que concerne à correção monetária o juízo singular ordenou a utilização do IPCA, em total dissonância com a jurisprudência recente.

O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito da repercussão geral, o REsp N° 1495144/RS; 1495146/MG; 1492221/PR, — (Tema 905), em que discutiu, aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, e fixou a seguinte tese:

“
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária
,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza
.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório,

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (
c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
(destaquei)

Outrossim o Tema 810 do STF que apreciou a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, fixou a seguinte tese:

“
I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no11.960/09; II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
”.

Desse modo, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.

Por derradeiro, para evitar futura oposição de Embargos de Declaração, reitero o já assinalado pelo juízo
a quo
, que no tocante aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e em sede de remessa necessária de sentença,
RETIFICO PARCIALMENTE
o
decisum
, tão somente para alterar o índice quanto à correção monetária, e estabelecer, a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021